Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. VALOR DEVIDO. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Se o voto condutor do acórdão (voto médio) estabeleceu “que as operações de pix no limite do cheque especial devem ser arcadas pelo autor ante a concorrência da sua conduta para a eclosão da fraude”, a quantia devida é obtida pelo limite total indicado no extrato, subtraindo o saldo negativo antes da fraude, sendo o resultado dessa operação o limite disponível ao consumidor no dia.
2. O pagamento das parcelas do empréstimo é devido até alcançar o valor do limite disponível. O que superar, deverá ser restituído ao consumidor.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.